Tribunal: TJMT
Processo: 1042974-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042974-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado” e não houve comprovação de tentativa de entrega. Afirma ainda ser pequeno produtor rural e que o veículo é indispensável à sua atividade profissional. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com a anotação “não procurado” e sem comprovação da tentativa de entrega, é suficiente para caracterizar a constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da tentativa de entrega no endereço pactuado, quando a notificação retorna com a anotação “não procurado”, impede o reconhecimento da mora, condição de procedibilidade essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ.

4.

A ausência de constituição válida em mora, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em sede recursal, com aplicação do efeito translativo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

O protesto do título não supre a notificação extrajudicial quando inexistem tentativas de localização efetiva do devedor no endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, j. 27.08.2025; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.309.642; STJ, REsp 1.584.614, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 25.10.2018; TJMT, N.U 1037903-98.2025.8.11.0000, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1042974-81.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Sinop que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”.

Consigna que o credor não adotou qualquer outro meio idôneo para cientificá-lo do débito.

Destaca que é pequeno produtor rural e depende do veículo para o desempenho de sua atividade profissional, sendo o bem essencial e indispensável à sua atividade.

Liminar deferida (ID. 334668385).

Contrarrazões (ID. 339477868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
((ID. 332956898).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Esse entendimento foi reafirmado em
27/08/2025,
no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “
Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. Requer a extinção da lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A
devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
. 2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3.
A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025.
(N.U 1037903-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no
DJE 21/11/2025
)

Infere-se que, em recente julgamento, pela técnica prevista no art. 942 do CPC, no AgReg n.o 1030822-98.2025.8.11.0000, esta E. Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, para o fim de considerar inválida a notificação, em razão da ausência de válida constituição em mora, diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Ademais, em que pese o protesto do título, esse mecanismo somente é válido para a constituição em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso em análise. Não houve tentativa de notificação no endereço constante no contrato.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para atribuir-lhe
efeito

translativo
e extinguir, sem resolução de mérito, a
Ação
de
Busca
e
Apreensão
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026